Tribunal: TJSP
Processo: 0001351-62.2010.8.26.0097
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Crime licitatório - artigo 90, da Lei no 8.666/93 - Preliminares arguidas rejeitadas - Recurso do Ministério Público admitido e provido - Prova da autoria e materialidade do crime do artigo 90 da Lei das Licitações - Todavia, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva - Lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Crime licitatório - artigo 90, da Lei no 8.666/93 - Preliminares arguidas rejeitadas - Recurso do Ministério Público admitido e provido - Prova da autoria e materialidade do crime do artigo 90 da Lei das Licitações - Todavia, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva - Lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a presente data - Inteligência dos artigos 107, IV, primeira figura, 109, inciso V, ambos do Código Penal - Preliminares rejeitadas - Recurso do Ministério Público provido e reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva de ofício decretada para os réus condenados, com a correção do nome de um deles.